Tribunal: TJSP
Processo: 1132653-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Alegado atraso de voo superior a 10 horas no destino final, de São Paulo para Miami com conexão em Bogotá – Ausência de comprovação do suposto atraso bem como de demonstração de lesão a algum direito de personalidade do autor - Fatos vivenciados pelo autor inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Alegado atraso de voo superior a 10 horas no destino final, de São Paulo para Miami com conexão em Bogotá – Ausência de comprovação do suposto atraso bem como de demonstração de lesão a algum direito de personalidade do autor - Fatos vivenciados pelo autor inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Dano moral inocorrente – Defeito do serviço não comprovado - Improcedência mantida – Recurso improvido.